Tribunal: CARF
Processo: 17227.722242/2023-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.722242/2023-09
ACÓRDÃO
1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FBM FUNDICAO BRASILEIRA DE METAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSA DE CUSTOS. FORNECEDOR CONSIDERADO INIDÔNEO. ADQUIRENTE
DE BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS
MERCADOIRAS E PAGAMENTO DE PREÇO. LANÇAMENTO CALCADO EM
ANÁLISE SUPERFICIAL AMOSTRAL.
O ônus da prova no lançamento tributário é do Fisco, dever ainda mais
relevante em se tratando de atribuição de inidoneidade a custos e
despesas incorridas pelo contribuinte e reputação de “pagamento sem
causa” aos pagamentos efetuados, temas com nítida gravidade.
Tanto a Súmula 509 do STJ (“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar
os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”) quanto
a própria legislação de regência protegem o adquirente de boa-fé quando
comprovado o recebimento dos bens e o pagamento dos preços, mesmo
em se tratando de fornecedor com declaração de inidoneidade.
Deve a autuação não apenas considerar que o fornecedor teve sua
inidoneidade reconhecida, mas efetivamente demonstrar que a operação
não ocorreu e/ou que o adquirente agiu com fraude, dolo ou simulação,
afastando sua boa-fé, seja para impedir a aplicação do parágrafo único do
art. 82 da Lei 9.430/1996 ou para atrair a aplicação do art. 149, VII, do CTN.
O ônus probatório do lançamento abrange necessariamente tais aspectos.
Portanto, a glosa em tais casos é cabível apenas quando o contribuinte
adquirente não lograr comprovar a efetividade da operação. Assim, cabe
ao Fisco efetuar diligências no curso do procedimento fiscal, a fim de
cercar-se de elementos sólidos o suficiente a denotar o caráter artificial da
operação. Descabe, por outro lado, lançamento baseado em análise
superficial amostral, baseado apenas na inidoneidade da fornecedora.
Fl. 10409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator. Prejudicado o julgamento do recurso de ofício em razão da decisão do mérito.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (e-fls. 10364-10389 e 10392-10406) interpostos
contra acórdão da 4a Turma da DRJ08 (e-fls. 10190-10304) que julgou procedente em parte
impugnações apresentadas (e-fls. 8557-8575 e 8669-8701) em face de autos de infração de IRPJ,
CSLL e IRRF (e-fls. 8473-8529) relativos aos anos-calendário 2017, 2018 e 2019, em que se
apontam infrações:
IRPJ e CSLL:
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Notas fiscais emitidas por noteira. Documentos fiscais inidôneos. Glosa de custos
não comprovados das mercadorias vendidas (CMV), conforme detalhado no
relatório fiscal em anexo.
IRRF:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
Fl. 10410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
3
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamentos sem causa
referentes a operações comerciais inexistentes, conforme Relatório Fiscal e Anexo
2, nos valores abaixo especificados:
O Relatório Fiscal (e-fls. 8399-8470) que acompanha os autos de infração narra os
seguintes fatos principais:
1. INTRODUÇÃO
(...)
FBM foi destinatária de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por R. P. DE JESUS
ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI, CNPJ no 16.718.518/0001-
03, que consiste somente em um número de CNPJ utilizado para emissão de notas
fiscais.
Como será demonstrado neste Relatório Fiscal, as operações de compra e venda
entre a FBM e a R. P. DE JESUS não aconteceram. R. P. DE JESUS é uma noteira e
as notas fiscais emitidas em seu nome são documentos inidôneos.
Noteiras são pessoas jurídicas inexistentes, utilizadas por empresas operacionais
para “esquentar” mercadorias de origem ilícita e/ou para sonegação de tributos,
seja pelo aumento artificial de custos, seja pela utilização de créditos inexistentes.
2. R. P. DE JESUS
O quadro abaixo demonstra o que seria o faturamento milionário da R. P. DE
JESUS apurado com base nas notas fiscais emitidas em seu nome:

R. P. DE JESUS foi registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins em
13/07/2012 com a denominação de ALUZICOBRE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
SUCATAS LTDA (p. 3693/3720).
Fl. 10411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
4
Até chegar ao nome atual, recebeu as denominações de R.T. DE LIMA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE SUCATAS EIRELI e G.W. DOS SANTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SUCATAS EIRELI.
Os nomes empresariais têm as iniciais das pessoas que figuraram como seus
titulares.
O primeiro titular foi RAMON THIAGO DE LIMA, depois GLAYSON WELLINGTON
DOS SANTOS e por último RAFAEL PETRÔNIO DE JESUS ANDRADE. Os três são
naturais e residentes em Belo Horizonte/MG.
Nenhum dos três possuía capacidade financeira para criar, organizar e operar um
empreendimento industrial ou comercial. À época em que foram titulares da R. P.
DE JESUS, todos residiam em Minas Gerais. Nunca moraram no Estado do
Tocantins. Além disso, verifica-se no contrato social e alterações contratuais que
todas as assinaturas destas pessoas foram reconhecidas em cartórios de Minas
Gerais.
(...)
Os fatos apontados demonstram com clareza a impossibilidade de RAMON
THIAGO DE LIMA, RAFAEL PETRONIO DE JESUS e GLAYSON WELLINGTON DOS
SANTOS terem constituído e operado a R. P. DE JESUS e as demais empresas em
que figuraram como sócios. Eles foram interpostos fraudulentamente no quadro
societário da R. P. DE JESUS, um após o outro, para que fossem emitidas, entre
2013 e 2021, mais de 3,5 BILHÕES DE REAIS de notas fiscais de venda de
mercadorias. No mesmo período foram declarados e recolhidos pela R. P. DE
JESUS pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de PIS/COFINS e nada de
IRPJ/CSLL.
Em contrapartida, dezenas de empresas operacionais utilizaram os documentos
fiscais emitidos em nome da R. P. DE JESUS para inflar custos e,
consequentemente, reduzir o IRPJ/CSLL devidos e aumentar a distribuição de
lucros aos sócios e acionistas, e ainda para gerar créditos de PIS/COFINS. Não
bastasse o prejuízo para a Fazenda Pública, as notas frias também podem ser
utilizadas para “esquentar” produtos, como o cobre, furtados das redes de
energia, telefonia e internet, entre outras.
R. P. DE JESUS é noteira de 2o nível, ou seja, tanto é destinatária de notas fiscais
emitidas por outras noteiras, simulando compras, quanto emitente de notas
fiscais sem lastro de mercadorias, simulando vendas.
Ressalta-se que a R. P. DE JESUS possuía na sede apenas 1 funcionária, cargo de
secretária. Em junho/2019 foi criada a filial de Limeira/SP, esta filial somente
passou a ter empregados no último trimestre de 2019.
O histórico de emissão de notas fiscais da R. P. DE JESUS, mostrado a seguir,
demonstra a suposta venda de milhares de toneladas de metais, cujas cargas
Fl. 10412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
5
teriam partido de PALMAS/TO para empresas localizadas em diversas unidades da
federação, totalizando no período mais de 3,5 BILHÕES DE REAIS:
(...)
As toneladas de metais que os documentos fiscais apontam terem circulado no
estabelecimento de Palmas/TO teriam de ser movimentadas, carregadas,
armazenadas, classificadas e separadas por equipamentos específicos, tais como,
garra sucateira, guindaste, prensa enfardadeira, tesoura, empilhadeira, tratores,
entre outros. R. P. DE JESUS não dispunha destes equipamentos e muito menos
de funcionários para operá-los.
É evidente que as mercadorias supostamente vendidas nunca existiram no
estoque da R. P. DE JESUS e nunca existiram no estoque das noteiras que fizeram
a vez de “seus fornecedores”.
R. P. DE JESUS teve o seu CNPJ baixado de ofício por inexistência de fato, com
efeitos a partir de 01/01/2018.
Toda a documentação que subsidiou a baixa de ofício encontra-se no processo no
15746.720678/2021-07, incluindo os relatórios de diligências fiscais realizadas nos
dois domicílios da empresa, localizados em Palmas (TO) e Limeira (SP), que
também fazem parte dos autos. (p. 3756-3797)
(...)
Diante da ausência de patrimônio, da impossibilidade logística, da
incompatibilidade entre faturamento, estrutura física e quadro de empregados e
diante da inidoneidade dos supostos fornecedores, é inevitável concluir que a R.
P. de JESUS não efetuou as vendas das mercadorias consignadas nas notas fiscais
emitidas em seu nome.
Além da RFB outros órgãos de fiscalização concluíram que os documentos
emitidos pela R. P. DE JESUS são ideologicamente falsos, como atestam os
seguintes documentos emitidos pelas Secretarias de Fazenda dos Estados de
Minas Gerais e do Tocantins:
(...)
3. Relacionamento entre FBM e R. P. DE JESUS
As notas fiscais emitidas pela R. P. DE JESUS contra a FBM estão autuadas (p. 2-
418) e consolidadas na Tabela detalhada das Notas Fiscais (p. 419). O quadro
abaixo totaliza as notas fiscais emitidas. Todas as notas fiscais da R. P. DE JESUS
contra a FBM foram emitidas pelo estabelecimento de Palmas/TO.
No período fiscalizado FBM foi destinatária de notas fiscais no montante de R$
382.555.951,55 referentes a compra de produtos do segmento metais, conforme
Tabela Fornecedores do Segmento Metais (p. 420). Deste total, 31,23% provêm
de notas fiscais emitidas pela R. P. de JESUS, motivo pelo qual a fiscalização se
ateve à análise deste fornecedor.
Fl. 10413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
6
As
planilhas
“NFs_recebimento_Conta_contabil”
(p.
3856)
e
“Planilha_de_Pagamentos” (p. 6718), apresentadas pela FBM no curso do
procedimento fiscal, registram os pagamentos feitos para a R. P. DE JESUS
relativos ao período de 2017 a 2019.
Os pagamentos foram contabilizados a crédito da Conta Bancos (11102000) e a
débito da Conta Fornecedores (21101001).
Por intermédio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (p. 3815-3822), FBM foi
intimada, entre outras exigências, a:
•
• apresentar todos os pedidos de compras e respectivas comprovações da
efetiva entrada dos produtos/insumos no estabelecimento que teriam sido
fornecidos pela R.P DE JESUS e os documentos de recepção e pesagem da
mercadoria gerados no momento da entrada no estoque.
•
• apresentar todos os documentos internos (correspondências, e-mails)
relativos à troca de informações entre os diversos departamentos da fiscalizada
desde a demanda de matéria-prima pelo setor produtivo até a geração dos
pedidos de compras.
•
• apresentar as fichas cadastrais completas da R.P DE JESUS, incluindo o
cadastramento inicial, as observações e aprovações registradas pelo setor de
compras, e todas as atualizações e documentos anexados a elas e identificar a(s)
pessoa(s) de contato dos fornecedores responsáveis pelas negociações,
recebimento dos pedidos de compras e solução de divergências relativas às
compras.
•
• apresentar todas as correspondências (e-mails) trocadas com o
fornecedor R. P DE JESUS.
•
• esclarecer como se iniciavam e se concluíam as negociações com o
fornecedor, informando e-mail, telefone, locais de reuniões e representantes.

Na resposta que apresentou à fiscalização (p. 8297-8313), FBM apresentou a ficha
cadastral da R. P. DE JESUS que confirmou que as negociações foram efetuadas
com RODRIGO ALCÂNTARA2.
(...)
Temos aqui a comprovação dos seguintes fatos: R. P. DE JESUS é uma noteira cujo
quadro societário sempre foi composto por laranjas (irmão e ex-funcionários de
RODRIGO ALCÂNTARA). O domínio do endereço de internet da R. P. DE JESUS
pertence à BH TRANSPORTES. Esta empresa consta como transportadora da maior
parte das notas fiscais emitidas pela R. P. DE JESUS. Tanto ela quanto as demais
empresas identificadas no registro do domínio de internet são inequivocamente
ligadas a RODRIGO LEONARDO LIMA DE ALCÂNTARA, o qual representa a R. P. DE
JESUS perante os adquirentes dos metais.
Fl. 10414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
7
Como reportado, nunca houve no quadro societário da R. P. de JESUS um
funcionário de nome RODRIGO.
Passamos a analisar agora os comprovantes apresentados à fiscalização pela FBM
relativos à de recepção das cargas relacionadas às notas fiscais emitidas em nome
da R. P. DE JESUS.
Inicialmente identificamos a BR-050 como a rota mais rápida e mais comumente
utilizada para o transporte de cargas de Palmas/TO para São Paulo/SP. O Percurso
tem 1.803KM e o tempo de tempo de viagem é de cerca de 22h.
Para a análise consideraremos um tempo mínimo de 2 paradas de 30 minutos
para almoço e jantar e uma parada de 6 horas para descanso. Assim, o tempo
mínimo de viagem entre Palmas/TO e São Paulo/SP é estimado em 22 horas + 7
horas, totalizando 29 horas.
(...)
A análise serve para as demais notas fiscais discriminadas na tabela anterior (as
notas fiscais com os carimbos de recepção constam às páginas 4368-5263) e
comprova que as mercadorias não saíram do estabelecimento da R. P. DE JESUS
em Palmas/TO.
Passemos agora para a análise do documento Conhecimento de Transporte que
deixará mais clara ainda a simulação de operações de compra e venda entre a R.
P. DE JESUS e a FBM.
(...)
Portanto, os documentos NF-e e CT-e apontam que a carga teria saído de
Palmas/TO no dia 14/06, por volta das 14 horas. Mas, no mesmo dia, seis horas
depois, as antenas da ANTT registraram a passagem do veículo transportador em
Barra do Piraí, entrando no Estado do Rio de Janeiro, às 19:59 horas. A distância
entre os dois pontos é superior a 1900KM, o que deixa claro que a operação
documentada nas notas fiscais entre a R. P. DE JESUS e a FBM não existiu.
(...)
As informações e provas apresentadas no item 2 são mais do que suficientes para
concluir pela impossibilidade de a R. P. DE JESUS ter comercializado sucatas de
metais com a FBM. Além disso, acrescentamos ao conjunto de provas a análise
dos documentos de recepção das cargas pela FBM e dos registros de passagem
dos veículos transportadores pelos postos fiscais que evidenciaram que a carga
não foi transportada do Tocantins para São Paulo. As dezenas de notas fiscais
desacobertadas do necessário CT-e apontam para a mesma conclusão.
De tudo o que foi relatado e comprovado, é inquestionável que as operações de
venda de mercadorias da R. P. DE JESUS para a FBM não existiram.
Em síntese, foram estas as constatações da fiscalização:
a) R.P. DE JESUS é um mero CNPJ utilizado para emissão de notas fiscais “frias”,
Fl. 10415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
8
b) Os elementos apresentados a partir da análise dos CT-e/NF-e, dos registros de
carga e dos respectivos registros de passagem comprovam a impossibilidade da
rota Palmas/TO x São Paulo/SP ter sido realizada.

Comprovada a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos com a utilização do
CNPJ da R. P. DE JESUS e a consequente ausência de causa nas transferências de
recursos efetuadas pela FBM para as contas bancárias de titularidade da R. P. DE
JESUS, passa-se à apuração das infrações tributárias constatadas.
Em conformidade com o que foi relatado, identificamos os seguintes fatos que
correspondem a infrações tributárias relacionadas às operações com a R. P. DE
JESUS e que comporão a matéria tributável apurada neste procedimento fiscal:
Glosa de Custos, Glosa de créditos de PIS e COFINS e Pagamento sem Causa.
4. GLOSA DE CUSTOS
(...)
A tabela seguinte apresenta a composição da Receita Operacional Bruta. As
principais fontes de receitas no período foram a venda de mercadorias (sucatas e
lingotes), a exportação (lingotes de produção própria e revenda de sucatas e
lingotes) e a venda de produtos (lingotes) de produção própria.
(...)
As notas fiscais emitidas pela noteira R. P. DE JESUS contra a FBM totalizaram os
valores anuais abaixo, referentes a venda de sucatas e lingotes de metais:
(...)
A apuração da participação das compras de insumos e de mercadorias
representadas pelas notas fiscais da R. P. DE JESUS nos custos das mercadorias e
dos produtos vendidos é demonstrada a seguir:
Em 2017, o Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) foi de R$56.535.750,85
(conforme ECD e ECF).
(...)
Em 2017, a FBM comprou R$47.839.421,45 de Sucata/Matéria Prima, sendo o
valor de R$14.736.320,01 proveniente de Notas Fiscais de Venda emitidas pela R.
P. DE JESUS, o que representa 30,8% do total das compras de Sucata/Matéria
Prima. Já o total adquirido de Mercadoria/Lingote Revenda foi de R$
Fl. 10416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
9
R$36.147.306,32 e, deste montante, a quantia de R$10.387.991,37 resultou das
Notas Fiscais de Venda emitidas pela R. P. DE JESUS, representando 28,7% do
total das compras de Mercadoria/Lingote Revenda.
Assim, com base da participação da R. P. DE JESUS no total de compras de
Sucata/Matéria Prima e de Mercadoria/Lingote Revenda, apuramos a parcela do
CMV relativa a este fornecedor:
(...)
5. PAGAMENTO SEM CAUSA
Não existiram vendas da R. P. DE JESUS para a FBM.
Consequentemente, as transferências de recursos da FBM para a R. P. DE JESUS
não tiveram lastro em operações comerciais, devendo ser caracterizadas como
pagamentos sem causa, sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento (35%), com reajustamento da base de
cálculo, conforme artigo 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e artigos 674
e 675 do Regulamento de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000 de
26/03/1999 (RIR/99), abaixo transcritos:
(...)
6. GLOSA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS
FBM se apropriou de créditos referentes às contribuições não cumulativas
PIS/Pasep e Cofins apurados a partir das notas fiscais emitidas pela R. P. DE JESUS.
(...)
7. MULTA QUALIFICADA
Os fatos narrados demonstraram a atitude dolosa da FBM de reduzir o montante
dos tributos devidos contabilizando custos de operações inexistentes. Tal situação
ensejou constituição de ofício do crédito tributário com aplicação de multa
qualificada no percentual de 150% sobre os valores apurados.
(...)
A concatenação lógica dos fatos nos leva à única conclusão possível; não houve
operações comerciais entre a FBM e a R. P. DE JESUS. Quem forneceu matéria
prima para a FBM não foi a R. P. DE JESUS e esta não foi a real destinatária dos
recursos transferidos pela FBM para as suas contas bancárias.
De todo o exposto, a fiscalização provou a intenção de a FBM se eximir, total ou
parcialmente, dos tributos devidos.
Pelas circunstâncias descritas, conclui-se pela aplicação da multa de ofício
qualificada sobre o IRPJ, CSLL e IRRF, consoante artigo 44 da Lei n° 9.430 de
27.12.1996.
7. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
Fl. 10417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
10
Na seara penal, o contribuinte, em tese, incidiu nas prescrições contidas no inciso
I, II e IV do artigo 1o da Lei n ̊ 8.137, de 27/12/1990, que define os crimes contra a
ordem tributária, verbis:
(...)
8. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Conforme Contrato Social, no período em que ocorreram as infrações
identificadas na presente fiscalização a FBM era administrada por:
(...)
Não há como dissociar os administradores da FBM da fraude relatada. Eles
ocupavam os cargos de direção administrativa e operacional e detinham poderes
para movimentar as contas bancárias, o que garante o pleno conhecimento das
transferências bancárias efetuadas para contas da R. P. DE JESUS e
consequentemente de todas as operações de simulação das compras.
FBM tentou ludibriar o fisco com a interposição de empresa de fachada destinada
a simular circulação de mercadorias entre Estados da Federação e desta forma
obteve indevidamente a redução do IRPJ e da CSLL, além de créditos indevidos de
PIS/Cofins.
As ações permitiram a obtenção de vantagens tributárias em prejuízo ao Erário,
caracterizando infração a lei.
Cientificados, os responsáveis solidários apresentaram impugnação (e-fls. 8557-
8575), em que aduziram a inexistência de responsabilidade tributária, ante a ausência de
indicação e comprovação dos elementos necessários para a sua inclusão como responsáveis
tributários nos termos do art. 135 do CTN.
A contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 8669-8701) em que alegou, em
preliminar, decadência relativa ao ano-calendário 2017, pelo artigo 173, I, do CTN e,
subsidiariamente, decadência do ano-calendário 2017 e de parte do ano-calendário 2018 pelo
artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, bem como preliminar de nulidade do auto de infração. No
mérito, defendeu a comprovação documental da ocorrência das operações com o fornecedor R. P.
de Jesus e da efetividade dos pagamentos a ele realizados.
Foi proferido despacho de diligência pela DRJ (e-fls. 10086-10138) em que se
determinou:
9. Assim, encaminho os autos ao Órgão de origem para que, por meio das
diligências necessárias, demonstre de forma clara e objetiva às informações
abaixo solicitadas:
1) Manifestar-se, por infração e por tributo, sobre os argumentos de defesa
apresentados pelo impugnante, sujeito passivo, nas folhas de 8.669 a 8.700 e
pelos responsáveis solidários, nas folhas de 8.557 a 8.575, do processo
administrativo;
Fl. 10418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
11
2) Manifestar-se, por infração e por tributo, sobre os documentos juntados pela
defesa nas fls. 8.717 a 10.053 do processo administrativo;
3) No tocante a qualificação da multa e às atribuições de responsabilidade
solidárias, detalhar, individualmente, por administrador, a conduta ilícita dolosa,
mencionando os documentos comprobatórios, citando às folhas do processo em
que estão inseridos, bem como intimando o contribuinte a apresentar novos
documentos que julgarem necessários;
4) Diante da citação de que a própria RFB alegou que os custos existiram (fls.
8451, 8466 e 8467):
4a) Manifestar-se sobre essa alegação;
4b) Declarar se o sujeito passivo conseguiu comprovar a operação identificada
como inidônea com a empresa RP de Jesus, justificando sua resposta;
4c) Declarar se o sujeito passivo juntou outros documentos comprovando os
custos não comprovados, lançados nos autos de infração, conforme alegado por
ele;
“A própria fiscalização confirmou esse fato por diversas vezes em seu relatório
fiscal (fls. 8.451, 8.466 e 8.467). Portanto, evidentemente não houve um aumento
artificial de custos. Os custos existiram de fato e a própria RFB reconhece isso!”;
5) Em relação ao ano-calendário de 2017, a impugnante, alega decadência, pelo
artigo 173, I, do CTN ou pelo art. 150, § 4o, do CTN, do ano-calendário 2017 e de
parte do ano-calendário 2018. Manifestar-se sobre tais alegações;
6) O sujeito passivo apresentou provas de que a R. P. de Jesus se encontrava
plenamente regular perante a RFB e aos fiscos estaduais, à época dos fatos
autuados? Essas provas estão em que folhas do processo? Caso não estejam,
intimá lo a apresentar;
7) Considerando a boa fé, suscitada pelo sujeito passivo, o parágrafo único do art.
82 da Lei no 9.430, assim dispõe:
Pergunta-se:
(i) Houve a comprovação, com documentos e fatos apresentados com a
impugnação, da efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens?
(ii) Se houve e foi por amostragem, intimar o contribuinte a apresentar tais
elementos para todas as operações glosadas.
(iii) Se houve apenas a juntada de tabelas, intimar a apresentação dos
documentos de suporte e conciliá-los.
(iv) Houve um total de compras da R P DE Jesus de R$ 119.455.545,87 (quadro
abaixo) e o anexo 1 comprova o pagamento de R$ 73.936.874,63. O sujeito
passivo afirma que tudo foi pago via transferências bancárias (ver abaixo). A
diferença entre os dois montantes não foi comprovada?
Fl. 10419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
12
8) Esclarecer se as 16 notas fiscais utilizadas na amostragem da Fiscalização se
referem a complementos de peso de mercadorias recebidas, o que explicaria,
segundo a defendente, o aparente recebimento no mesmo dia da sua emissão.
9) Com base na amostragem de 16 Notas Fiscais, emitidas pela R. P. de Jesus: para
se adquirir convicção que todas as NF emitidas por ela seriam inidôneas, levou se
em consideração quais critérios de auditoria fiscal?
10) O sujeito passivo afirma:
“Entretanto, curiosamente, nas 365 notas fiscais cuja análise parece ter sido
propositalmente omitida pelo relatório fiscal, os recebimentos se deram em
prazos compatíveis com o deslocamento de Palmas/TO até São Paulo/SP (doc.
10)” Informar se assiste razão o sujeito passivo, justificando sua resposta?
11) O sujeito passivo afirma que o demonstrativo resumo, abaixo, de todas as
operações de aquisição da FBM do fornecedor R. P. de Jesus, no período de
jan/2017 a jun/2020, por item de produto, extraído do sistema de controle de
estoques, demonstra o volume total das aquisições no período:
Pergunta se: Foram auditados os livros de controle da produção e dos estoques?
Essa quadro estaria demonstrando o quê?
12) Alega a impugnante no item 5.3 que a base de cálculo eleita pela fiscalização
afronta princípios contábeis básicos, o que conduz à necessidade do seu
refazimento.
Manifestar-se sobre esse item específico, justificando sua resposta.
Penso, smj, que as ponderações realizadas pela Fiscalização, conforme quadros
abaixo, atenderam ao argumentado:
13) A ementa da Solução de Consulta Interna COSIT no 11/2013 é clara ao dispor
que:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ O registro
contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não autoriza, por si só,
além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa inexistente ou não
comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado. A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal
inidônea é compatível com o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, desde que haja a comprovação por parte da autoridade fiscal do
efetivo pagamento. Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - RIR/1999), arts.
217, 299 e 674”.
13a) Declarar, se no curso da fiscalização, houve a comprovação de que as
operações classificadas como inidôneas foram conciliadas com a movimentação
bancária da impugnante e por sua vez, foi comprovada a efetividade do
Fl. 10420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
13
pagamento dessas operações sem causa, objeto do lançamento fiscal de IRRF,
demonstrando as fls. do processo que comprovam suas alegações;
14) Quanto ao administrador Romildo Galleazzi, os documentos juntados, com a
impugnação dos responsáveis solidários (doc. 04), comprovam a impossibilidade
de ele ter exercido a administração da sociedade?
15) Se houver qualquer erro nos lançamentos de ofício analisados, demonstrar,
através de novo cálculo, às divergências apuradas e os valores devidos, mês a
mês, juntando os documentos de suporte dessas informações.
Solicita-se, por gentileza, a elaboração de Relatório Conclusivo, contendo as
informações acima solicitadas.
Por fim, solicita-se, a abertura do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de
manifestação dos interessados, em relação aos trabalhos realizados (art. 35,
parágrafo único, do Decreto n° 7.574/2011), devendo, ao fim, os autos
retornarem para prosseguimento do julgamento.
Foi elaborada Informação Fiscal (e-fls. 10140-10158) em que concluiu a autoridade
de origem que “Não houve erro nos lançamentos de ofício. Mantenho todas as argumentações e
provas das infrações detalhadamente expostas no Relatório Fiscal que é parte integrante e
indissociável dos autos de infração do PIS e da Cofins”.
Contribuinte e responsáveis manifestaram-se conjuntamente em Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 10168-10183).
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte na fase impugnatória afastam a
hipótese de nulidade do lançamento. Portanto, não houve ato ou termo lavrado
por pessoa incompetente e nem despachos ou decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, de modo que não há que
se falar em nulidade. Preliminar indeferida.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
INCISO
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos
fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
Fl. 10421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
14
administradores de fato e de direito da autuada, e que, nessa condição,
promoveram a fraude e a sonegação fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
BOA FÉ. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, em regra, salvo exceções,
que tem natureza objetiva, independe da intenção do agente e da comprovação
de prejuízo à fiscalização ou de danos ao Erário. Não houve a comprovação da boa
fé na aquisição de mercadorias de empresas inidôneas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às
partes que figuram no processo que resultou a decisão e assim, como as teses
doutrinárias ou jurisprudências, não se constituem, por si só, entre as normas
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora. Exceção se faz às Sumulas do
CARF que tem caráter vinculante, por força de lei.
PROVA. REQUISITOS. ÔNUS. EFETIVIDADE.
Provar representa contextualizar elementos de prova, indicando com precisão, de
que modo a se chegar à versão dos fatos alegada pela parte. Na específica
situação em que o sujeito passivo pretende deduzir de seu imposto um crédito
surgido com a aquisição de custos ou despesas, cabe a ele demonstrar a
efetividade dessa aquisição de acordo com as condições expostas na legislação
tributária, permitindo que o Julgador chegue à convicção de que as operações
foram reais, efetivas, tiveram causa e foram realmente recebidas pela
impugnante. O julgamento não representa uma fase do procedimento de
investigação, mas uma apreciação de um litígio concretamente posto pelas
alegações e provas trazidas pelas partes. Desta feita, a mera juntada de inúmeros
documentos, sem uma devida contextualização e vinculação clara aos valores
discutidos, não constitui prova, posto que não é instrumento hábil a estabelecer
uma cognição racional, necessária à formação da convicção do julgador.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO. ART. 8o DA LEI No 14.689, DE 2023.
REDUÇÃO PARA 100%.
Não havendo reincidência, de acordo com os autos, a multa qualificada é reduzida
para 100%, desde que a conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964 esteja configurada, individualizada e comprovada, como
ocorreu neste caso.
Fl. 10422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
15
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO. CONTAGEM.
Na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme o art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
LUCRO REAL. GLOSAS DOS CUSTOS E DESPESAS. ONUS DA PROVA. PROVAS
INSUFICIENTES.
Para que possa deduzir o custo/despesa da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o
contribuinte deve provar, primeiramente, a sua efetividade, ou seja, que a
despesa realmente foi incorrida e que a contraprestação foi recebida e não o fisco
quem deve provar a sua inexistência para a glosa. Glosas Mantidas.
LUCRO REAL. GLOSA DE CUSTOS. EFEITO NA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
A glosa de custos dos produtos e das mercadorias vendidas alcança somente as
apurações do lucro real, da base de cálculo da CSLL e dos créditos de PIS/Cofins. O
que fora escriturado pelo sujeito passivo em seus livros comerciais permanece
inalterado e se constitui elemento de prova da autuação fiscal.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
GLOSAS DOS CUSTOS E DESPESAS. ONUS DA PROVA. PROVAS INSUFICIENTES.
Para que possa deduzir o custo/despesa da base de cálculo do IRPJ e da CSLL o
contribuinte deve provar, primeiramente, a sua efetividade, ou seja, que a
despesa realmente foi incorrida e que a contraprestação foi recebida e não o fisco
quem deve provar a sua inexistência para a glosa. Glosas Mantidas.
GLOSA DE CUSTOS. EFEITO NA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
A glosa de custos dos produtos e das mercadorias vendidas alcança somente as
apurações do lucro real, da base de cálculo da CSLL e dos créditos de PIS/Cofins. O
que fora escriturado pelo sujeito passivo em seus livros comerciais permanecem
inalterado e se constitui elemento de prova da autuação fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018, 2019
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DO IRRF.
Ainda que se identifique o beneficiário do pagamento realizado, incide o IRRF, à
alíquota de 35%, quando não for comprovada a causa do pagamento. É ônus da
fonte pagadora identificar e comprovar a causa do pagamento efetuado, a fim de
permitir ao Fisco que verifique a regular tributação do rendimento auferido pelo
beneficiário dos recursos.
Fl. 10423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
16
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (e-fls. 10364-10389) em que
defende, em preliminar, (a) decadência parcial do crédito tributário; e (b) nulidade do lançamento.
No mérito, sustenta a Comprovação documental da ocorrência das operações com o fornecedor R.
P. de Jesus e da efetividade dos pagamentos a ele realizados e, subsidiariamente, a possibilidade
de manutenção da dedutibilidade das despesas mesmo que se conclua pela aquisição ilícita das
mercadorias. Ainda, subsidiariamente, defende que a base de cálculo eleita pela fiscalização
afronta princípios contábeis básicos, o que conduz à necessidade do seu refazimento e a
impossibilidade de exigência do IRRF sobre pagamento sem causa. Pugna pelo afastamento da
multa qualificada.
Os responsáveis solidários apresentaram recurso voluntário (e-fls. 10392-10406) em
que aduziram a inexistência de responsabilidade tributária, ante a ausência de indicação e
comprovação dos elementos necessários para a sua inclusão como responsáveis tributários nos
termos do art. 135 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles tomo conhecimento.
O recurso de ofício igualmente deve ser reconhecido, na medida em que a parcela
exonerada – relativa à redução da qualificação da multa pela retroatividade benigna – ultrapassa o
valor de alçada atualmente vigente.
Discute-se nestes autos lançamento de IRPJ/CSLL/IRRF em que se discute
simultaneamente glosa de custos (com efeitos para IRPJ e CSLL) e imposto de renda retido na
fonte por pagamento sem causa (IRRF) relativamente a aquisições de mercadorias feitas pela
Recorrente junto a um de seus fornecedores, a empresa R. P. DE JESUS, cujas notas fiscais foram
consideradas inidôneas, reputando-se referida empresa fornecedora como “empresa noteira”.
O cerne do lançamento é, pois, a convicção fiscal – exposta já no início do Relatório
Fiscal que acompanha os autos de infração – de que “Como será demonstrado neste Relatório
Fiscal, as operações de compra e venda entre a FBM e a R. P. DE JESUS não aconteceram. R. P. DE
JESUS é uma noteira e as notas fiscais emitidas em seu nome são documentos inidôneos”.

Fl. 10424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
17
I.
Preliminar de nulidade do lançamento.
Inicialmente, a Recorrente formula preliminar de nulidade do lançamento, em
virtude do que entende ser “ausência de fundamentação legal específica para a glosa dos
custos/despesas relativos às notas fiscais de aquisição das mercadorias da R. P. de Jesus”.
Defende que “O relatório fiscal que embasou a autuação não citou um único dispositivo legal que
fundamentasse essa glosa, violando frontalmente o art. 142 do CTN, que exige a verificação da
"ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente" para a validade do lançamento”.
Com a devida vênia à Recorrente, os autos de infração (e-fls. 8473-8529) indicam,
com clareza, qual a infração imputada, bem como os dispositivos legais aplicáveis:
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Notas fiscais emitidas por noteira. Documentos fiscais inidôneos. Glosa de custos
não comprovados das mercadorias vendidas (CMV), conforme detalhado no
relatório fiscal em anexo.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 289, 290, 292 e 300 do RIR/99
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 289, 290, 292 e 300 do RIR/99
Arts. 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 301, 302, 304 e 312 do RIR/18
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2019 e 31/12/2019:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 258, 259, 260, inciso I, 265, 289, 290, 301, 302, 304 e 312 do RIR/18
Dentre os dispositivos legais que fundamentam o auto de infração, estão
expressamente citados os fundamentos legais para a manutenção de escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais (art. 251), o cálculo do lucro que leva em consideração os
custos (art. 277-278), e, principalmente a disciplina de mensuração e apuração do custo dos bens
e serviços (art. 289 e seguintes do RIR/99).
O Relatório Fiscal, por sua vez, claramente descreve as constatações e a motivação
que levou à glosa dos custos.
Portanto, não há que se falar em vício de fundamentação.
Afasto, com isso, referida preliminar.
Fl. 10425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
18

II.
Preliminar de decadência parcial.
A respeito da preliminar de decadência, uma vez que se encontra relacionada
diretamente à ocorrência ou não de dolo, para fins de fixação do dispositivo legal aplicável,
matéria conexa à qualificação da penalidade, resguardo-me para apreciar o tema mais adiante no
decorrer deste voto.

III.
Mérito. Glosa de custos.
Como visto, discute-se nestes autos lançamento decorrente de glosa de custos, a
partir da constatação por parte da fiscalização de que a fornecedora R. P. DE JESUS seria “empresa
noteira” e as notas fiscais por ela emitidas consideradas inidôneas. Nesse sentido, o Relatório
Fiscal do auto de infração dedica 29 das suas 73 páginas a expor aspectos fáticos relacionados à R.
P. DE JESUS (páginas 2 a 31 do Relatório).
Em sua defesa, a Recorrente sustenta que há “Comprovação documental da
ocorrência das operações com o fornecedor R. P. de Jesus e da efetividade dos pagamentos a ele
realizados” e que “É fundamental que se prove não só a suposta irregularidade do fornecedor, mas
também que a FBM tinha conhecimento ou condições de saber de tais anomalias” e que “a FBM
comprovou cabalmente o recebimento das mercadorias, cumprindo assim os requisitos do art. 82,
parágrafo único, da Lei no 9.430/1996”.
O ponto nodal da autuação é, portanto, a inidoneidade dos documentos e
operações de aquisição de mercadorias realizada pela Recorrente junto à R. P. DE JESUS. Uma vez
assumindo-se que as notas fiscais e aquisições junto à R. P. DE JESUS eram inidôneas, a conclusão
foi a de que tais valores não poderiam compor a base de custos para IRPJ e CSLL e que, por último,
sobre os pagamentos efetuados à R. P. DE JESUS deveria ainda incidir o IRRF sobre pagamento
sem causa.
Não obstante sejam relevantes e fundamentadas as constatações relativas à
empresa R. P. DE JESUS, as quais abordarei a seguir, o fato é que o auto de infração tem como
sujeito passivo a empresa FBM, ora Recorrente, e, portanto, devem ser avaliados os fatos a esta
imputados, bem como as provas carreadas junto ao auto de infração, a fim de verificar se há
realmente elementos para o lançamento.
Não é despiciendo recordar que o ônus da prova no lançamento tributário é do
Fisco, dever ainda mais relevante em se tratando de atribuição de inidoneidade a custos e
despesas incorridas pelo contribuinte e reputação de “pagamento sem causa” aos pagamentos
efetuados, temas com nítida gravidade.
Nesse sentido, tem-se que tanto a Súmula 509 do STJ (“É lícito ao comerciante de
boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”) quanto a própria legislação de
Fl. 10426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
19
regência - vigente à época dos fatos e mesmo atualmente - protegem o adquirente de boa-fé
quando comprovado o recebimento dos bens e o pagamento dos preços, mesmo em se tratando
de fornecedor com declaração de inidoneidade:
Lei 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
RIR/99:
Art. 217. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta (Lei no 9.430, de 1996, art. 82).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços
Portanto, em casos como o presente deve a autuação não apenas considerar que o
fornecedor teve sua inidoneidade reconhecida, mas efetivamente demonstrar que a operação
não ocorreu e/ou que o adquirente agiu com fraude, dolo ou simulação, afastando sua boa-fé,
seja para impedir a aplicação do parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996 ou para atrair a
aplicação do art. 149, VII, do CTN. O ônus probatório do lançamento abrange necessariamente tais
aspectos.
Esta Turma, inclusive, já consignou entendimento nesse mesmo sentido, isto é, de
que a comprovação da efetividade das operações (recebimento da mercadoria e pagamento
efetivos), ainda que lastreadas em documentos fiscais posteriormente considerados inidôneos, é
motivo para afastar a glosa:
ADQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. GLOSA DE DESPESAS, CUSTOS E CRÉDITOS.
PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA BAIXADA NO CNPJ. NOTAS FISCAIS DECLARADAS
INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DOS BENS E PAGAMENTO DO
PREÇO PELO ADQUIRENTE.
Notas fiscais emitidas por pessoa jurídica baixada no CNPJ são consideradas
inidôneas, com efeitos jurídico-tributários estendidos a terceiros, ainda que os
documentos sejam emitidos antes da declaração de inaptidão. Contudo, tal
Fl. 10427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
20
norma é inaplicável para o caso de comprovação do recebimento dos bens e do
pagamento do respectivo preço.
(CARF – Acórdão 1101-001.375 – 13/08/2024)

APROPRIAÇÃO DE CUSTOS LASTREADOS EM DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS.
GLOSA. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES.
TERCEIRO DE BOA-FÉ.
Na esteira dos preceitos inscritos no parágrafo único do artigo 82 da Lei no
9.430/1996, exceptua-se da regra geral do caput, no sentido da inidoneidade dos
documentos emitidos por pessoas jurídicas consideradas inaptas, in casu,
baixadas de ofício, quando a contribuinte, na condição de terceiro de boa-fé, logra
comprovar a efetividade das operações objeto do lançamento (custos glosados),
com apresentação de documentação demonstrando a totalização individualizada
por fornecedor, das aquisições em períodos trimestrais e anuais, constando o
valor da operação, o valor pago e o valor do deságio por divergência de peso e/ou
qualidade do café e, bem assim, a entrega dos produtos.
(CARF – Acórdão 1101-001.832 – 24/09/2025)
Portanto, a glosa em tais casos é cabível apenas quando o contribuinte adquirente
não lograr comprovar a efetividade da operação. Assim, cabe ao Fisco efetuar diligências no curso
do procedimento fiscal, a fim de cercar-se de elementos sólidos o suficiente a denotar o caráter
artificial da operação.
Importa, então, revisitar o Relatório Fiscal do auto de infração (e-fls. 8399-8470),
examinando quais foram os achados da fiscalização.
Conforme mencionado, parte significativa do Relatório Fiscal dedica-se a abordar a
empresa R. P. DE JESUS (folhas 2 a 31 do Relatório), abordados no capítulo 2 do Relatório. Os
principais pontos apontados são os seguintes:
a) Os sócios da empresa R. P. DE JESUS não tinham capacidade financeira para
criar, organizar e operar um empreendimento industrial ou comercial (e-fls.
8401-8402);
b) Os sócios da empresa R. P. DE JESUS também foram sócios de outra empresa
“noteira”, a FORTALEZA RECICLAGEM, e empregados da empresa ADCAR
COMÉRCIO DE METAIS, pertencente ao Sr. RODRIGO LEONARDO DE LIMA
ALCANTARA, irmão de um dos sócios da R. P. DE JESUS (e-fls. 8402);
c) O Sr. RODRIGO LEONARDO DE LIMA ALCANTARA foi alvo da operação SINERGIA
realizada pela Polícia Civil, Receita Estadual e Ministério Público de Minas Gerais
para combater sonegação de impo nos estados de Minas Gerais, São Paulo e
Tocantins cometida por organização chefiada pelo RODRIGO ALCÂNTARA (e-fls.
8402-8403);
Fl. 10428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
21
d) Os sócios da empresa R. P. DE JESUS auferiram rendimentos declarados ao Fisco
em caráter irrisório e habitavam locais de baixa renda, incompatível com o
faturamento milionário da empresa (e-fls. 8403-8413);
e) “Os fatos apontados demonstram com clareza a impossibilidade de RAMON
THIAGO DE LIMA, RAFAEL PETRONIO DE JESUS e GLAYSON WELLINGTON DOS
SANTOS terem constituído e operado a R. P. DE JESUS e as demais empresas em
que figuraram como sócios. Eles foram interpostos fraudulentamente no quadro
societário da R. P. DE JESUS, um após o outro, para que fossem emitidas, entre
2013 e 2021, mais de 3,5 BILHÕES DE REAIS de notas fiscais de venda de
mercadorias” (e-fls. 8413);
f) “Em contrapartida, dezenas de empresas operacionais utilizaram os
documentos fiscais emitidos em nome da R. P. DE JESUS para inflar custos e,
consequentemente, reduzir o IRPJ/CSLL devidos e aumentar a distribuição de
lucros aos sócios e acionistas, e ainda para gerar créditos de PIS/COFINS” (e-fls.
8413);
g) “O histórico de emissão de notas fiscais da R. P. DE JESUS, mostrado a seguir,
demonstra a suposta venda de milhares de toneladas de metais, cujas cargas
teriam partido de PALMAS/TO para empresas localizadas em diversas unidades
da federação, totalizando no período mais de 3,5 BILHÕES DE REAIS” (e-fls.
8413)
h) Apesar do elevado faturamento em notas fiscais, a empresa R. P. DE JESUS não
tinha funcionários e nem equipamentos para manusear referidas mercadorias
(e-fls. 8416);
i) A empresa R. P. DE JESUS declarou valores irrisórios ao Fisco Federal, em
comparação com o volume emitido nas notas fiscais (e-fls. 8417);
j) As compras feitas pela R. P. DE JESUS são provenientes, na quase totalidade, de
empresas baixadas de ofício, seja por inexistência de fato, seja por omissão de
declaração, bem como que dentre 80 fornecedores, identificados como
baixados/inaptos, 50 deles não efetuaram uma única compra entre 2016 e
2020. (e-fls. 8417-8425);
k) Em diligência presencial no endereço da R. P. DE JESUS, matriz e filiais, não
foram encontrados sinais compatíveis com a movimentação de carga, como
equipamentos, maquinário, fluxo de veículos, sendo constatadas poucas
mercadorias (e-fls. 8426-8427)
A conclusão é, pois, de que “Diante da ausência de patrimônio, da impossibilidade
logística, da incompatibilidade entre faturamento, estrutura física e quadro de empregados e
Fl. 10429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
22
diante da inidoneidade dos supostos fornecedores, é inevitável concluir que a R. P. de JESUS não
efetuou as vendas das mercadorias consignadas nas notas fiscais emitidas em seu nome!”.
Com efeito, são graves as circunstâncias e indícios relacionados à R. P. DE JESUS; há
severos indicativos de que se trata de empresa sem substância econômica, com movimentação
faturada em notas fiscais absolutamente incompatível com sua capacidade operacional.
Não obstante, o lançamento não foi feito em face da R. P. DE JESUS, mas da
empresa adquirente FBM, ora Recorrente, razão pela qual é imposto à fiscalização ir além do
quanto já exposto e provar que a operação efetivamente não ocorreu. E é com efeito o que se
pretende fazer no capítulo 3 do Relatório Fiscal (“3. Relacionamento entre FBM e R. P. DE JESUS”),
em que se apontam os seguintes fatos:
a) 31% do total das compras de produtos efetuadas pela FBM, especificamente do
segmento metais, advém da empresa R. P. DE JESUS (e-fls. 8430);
b) Há registro contábil dos pagamentos feitos pela FBM à R. P. DE JESUS, a crédito
da Conta Bancos (11102000) e a débito da Conta Fornecedores (21101001) (e-
fls. 8431);
c) A ficha cadastral de fornecedor apresentada pela FBM indica que o contato
comercial da R. P. DE JESUS junto à FBM era o Sr. RODRIGO ALCÂNTARA (e-fls.
8431-8434), e o registro do domínio eletrônico da empresa R. P. DE JESUS na
internet era de propriedade de terceira empresa (BH TRANSPORTES) igualmente
vinculada ao Sr. RODRIGO ALCANTARA (e-fls. 8435-8437);
d) A análise amostral dos comprovantes apresentados à fiscalização pela FBM
relativos à de recepção das cargas relacionadas às notas fiscais emitidas em
nome da R. P. DE JESUS apresentam inconsistências, no sentido de que seria
impossível que as mercadorias tivessem efetuado o trajeto indicado no tempo
constante das notas fiscais e conhecimento de transporte (e-fls. 8437-8451);
A partir dessas evidências, a fiscalização conduz sua exposição à conclusão final,
exposta nos seguintes termos (e-fls. 8451):
As informações e provas apresentadas no item 2 são mais do que suficientes
para concluir pela impossibilidade de a R. P. DE JESUS ter comercializado sucatas
de metais com a FBM. Além disso, acrescentamos ao conjunto de provas a
análise dos documentos de recepção das cargas pela FBM e dos registros de
passagem dos veículos transportadores pelos postos fiscais que evidenciaram
que a carga não foi transportada do Tocantins para São Paulo. As dezenas de
notas fiscais desacobertadas do necessário CT-e apontam para a mesma
conclusão.
De tudo o que foi relatado e comprovado, é inquestionável que as operações de
venda de mercadorias da R. P. DE JESUS para a FBM não existiram.
Em síntese, foram estas as constatações da fiscalização:
Fl. 10430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
23
a) R.P. DE JESUS é um mero CNPJ utilizado para emissão de notas fiscais “frias”,
b) Os elementos apresentados a partir da análise dos CT-e/NF-e, dos registros de
carga e dos respectivos registros de passagem comprovam a impossibilidade
da rota Palmas/TO x São Paulo/SP ter sido realizada.
Importante destacar que não estamos afirmando que a FBM não comprou
mercadorias e insumos para suas atividades, mas sim, que não aconteceram as
operações contabilizadas por ela relativas ao fornecedor R.P. DE JESUS. Este não
poderia revender para a FBM mercadorias que não possuía. As cargas que
adentraram no pátio da FBM não tiveram origem em Palmas/TO e não foram
vendidas pela R.P. DE JESUS. Em suma, a fiscalização comprovou a inveracidade
dos fatos registrados na escrituração da FBM relativos às aquisições de
mercadorias e insumos da R. P. DE JESUS.
Comprovada a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos com a utilização do
CNPJ da R. P. DE JESUS e a consequente ausência de causa nas transferências de
recursos efetuadas pela FBM para as contas bancárias de titularidade da R. P. DE
JESUS, passa-se à apuração das infrações tributárias constatadas.
Como se nota, a fiscalização chegou à conclusão de que “é inquestionável que as
operações de venda de mercadorias da R. P. DE JESUS para a FBM não existiram” e que estaria
comprovada a “inveracidade dos fatos registrados na escrituração da FBM relativos às aquisições
de mercadorias e insumos da R. P. DE JESUS” basicamente a partir de duas constatações, por ela
própria resumidas: (1) a R. P. DE JESUS é CNPJ utilizado para emissão de NF frias e (2) a análise dos
CT-e/NF-e por amostragem comprovariam a impossibilidade de a rota ter sido realizada.
Nesse ponto, parecem-me insuficientes as constatações listadas para fins de
embasar a conclusão que se afirma. Ou melhor: não parece ser possível chegar à conclusão que se
defende (operações não existiram/inveracidade dos fatos registrados contabilmente) unicamente
a partir dessas duas “evidências”.
Como já registrei, não basta a circunstância de ser a fornecedora inidônea ou ter
indícios de falta de substância econômica: é necessário aprofundar a fiscalização junto à
adquirente, para fins de provar que as operações efetivamente não ocorreram e, com isso, glosar
os custos ou despesas relacionadas.
E, com a devida vênia, a análise via “google maps” de um pequeno quantitativo de
notas fiscais, cotejando data e hora de emissão dos documentos fiscais, não se presta a comprovar
que todas as operações não existiram. Trata-se de metodologia inclusive em si mesma pouco
segura: os documentos fiscais podem ter sido emitidos em atraso/antecipadamente em relação à
carga/descarga, como inclusive costuma ocorrer no dia a dia empresarial; pode haver informações
inexatas; mercadorias recebidas e carregadas fora do horário de expediente; comprovantes
assinados posteriormente etc. A amostragem utilizada (17 notas) parece-me insignificante em
relação ao total de documentos fiscais emitidos pela R. P. DE JESUS contra a Recorrente (388
notas), de acordo com os dados da própria fiscalização (e-fl. 8430).
Fl. 10431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
24
As premissas fixadas de local de saída e destino, tempo de parada do caminhoneiro,
“horário de abertura” das empresas e “melhor rota”, sequer se baseiam em informações que
tenham sido prestadas pelas empresas; são apenas e tão somente hipóteses da fiscalização. E
hipóteses não se prestam a servir de prova da ocorrência do fato gerador e subsidiar o
lançamento, senão sob o rígido e excepcional regime jurídico das presunções, de que não se trata
o caso.
Diga-se ainda, de passagem, que a própria fiscalização findou por reconhecer que a
Recorrente adquiriu as mercadorias, que as mercadorias existiriam e que ingressaram no estoque
contabilizado pela empresa, mas “que não aconteceram as operações relativas ao fornecedor R. P.
DE JESUS”, “que as cargas que adentraram no pátio não foram originadas de Palmas e não foram
vendidas pela R. P. DE JESUS”:
Importante destacar que não estamos afirmando que a FBM não comprou
mercadorias e insumos para suas atividades, mas sim, que não aconteceram as
operações contabilizadas por ela relativas ao fornecedor R.P. DE JESUS. Este não
poderia revender para a FBM mercadorias que não possuía. As cargas que
adentraram no pátio da FBM não tiveram origem em Palmas/TO e não foram
vendidas pela R.P. DE JESUS. Em suma, a fiscalização comprovou a inveracidade
dos fatos registrados na escrituração da FBM relativos às aquisições de
mercadorias e insumos da R. P. DE JESUS.
Considerando que ao adquirente de boa-fé, mesmo quando a fornecedora é
declarada inidônea, cumpre provar (a) o recebimento da mercadoria e o (b) pagamento, a
conclusão é que a própria fiscalização findou por confirmar a inviabilidade da glosa. A justificação
da glosa na linha de raciocínio adotada (“operação não ocorreu”), implicaria fraude documental
severa e conluio da Recorrente, e dependeria, então, de um nível de sofisticação probatória do
lançamento que não foi atingido.
Com base na motivação adotada no Relatório e nos elementos probatórios eleitos
como os mais relevantes pela própria fiscalização, reputo ser inviável sustentar a conclusão a que
se pretende no lançamento, de que as operações não existiram. Por esse motivo inicial, já é
descabida a glosa.
Não obstante essas considerações mais a nível de motivação do lançamento, em
homenagem à presunção de validade do ato administrativo aprofundo a análise agora sob o
prisma documental, à luz do que consta nos autos junto ao auto de infração, na medida em que
este deve ser instruído “com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito” (art. 9o do Decreto 70.235/1972).
Vejamos, pois, então, também o que se deu no curso da fiscalização junto à
Recorrente.
No Termo de Início de Procedimento Fiscal (e-fls. 3815-3819), a Recorrente foi
intimada a apresentar, em relação a 9 fornecedores (dentro dos quais a R. P. DE JESUS),
Fl. 10432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
25
documentos para demonstrar a materialidade das operações: pedidos de compras e respectivas
comprovações da efetiva entrada dos produtos/insumos (apresentar os documentos de recepção
e pesagem da mercadoria), documentos internos (correspondências, e-mails) que retratem a troca
de informações entre os diversos departamentos da fiscalizada desde a demanda de matéria-
prima pelo setor produtivo, extratos bancários, documentos comprobatórios dos pagamentos
efetuados aos fornecedores, correspondências (e-mails) trocadas com os fornecedores, fichas
cadastrais completas de cada fornecedor e documentos assemelhados.
Embora não tenha inicialmente atendido à intimação, o que ensejou novo Termo de
Intimação Fiscal (e-fls. 3823-3825), a Recorrente então respondeu em 23/06/2021 ao pedido da
fiscalização (e-fls. 3832-3838), apresentando ampla gama de documentos: notas fiscais emitidas
por todos os fornecedores (e-fls. 3856-5667); extratos bancários (e-fls. 5672-6830); relatórios de
pagamento individualizados por cada fornecedor, com os respectivos comprovantes de
transferência bancária (e-fls. 6831-7776); planilha consolidadora de pagamentos (e-fls. 7777); e-
mails trocados com os fornecedores (e-fls. 7781-8264); ficha cadastral dos fornecedores (e-fls.
8268-8356), lista dos contatos comerciais de cada empresa (e-fls. 8357-8358). Para todos,
apresentou documentos relativos à R. P. DE JESUS.
Pode-se dizer, então, que a intimação inicial foi atendida em sua plenitude ou de
forma muito significativa, com farto material sobre o qual a fiscalização poderia se debruçar,
inclusive com ampla abertura da movimentação bancária e financeira da empresa.
Todavia, sem maiores aprofundamentos, foram lavrados 10 (dez!) Termos de
Ciência e Continuidade do Procedimento Fiscal, fazendo com que a fiscalização perdurasse ainda
durante 20 meses após a última resposta da contribuinte, sem qualquer nova intimação, pedido
de esclarecimento ou questionamento: 24/09/2021 (e-fls. 8359-8360); 28/12/2021 (e-fls. 8364-
8365); 10/02/2022 (e-fls. 8369-8370); 12/05/2022 (e-fls. 8374-8375); 25/07/2022 (e-fls. 8379-
8380); 20/12/2022 (e-fls. 8389-8390); 30/03/2023 (e-fls. 8394-8395).
Ou seja: após a Recorrente ter atendido de forma no mínimo bastante satisfatória a
intimação, acostando milhares de páginas de documentos, não houve qualquer novo pedido ou
questionamento por parte da fiscalização nos quase dois anos seguintes. Ao final, lavrou-se o auto
de infração a partir de metodologia que consistiu, basicamente, no uso do “google maps” para
análise amostral de parcela ínfima de notas fiscais.
Ao fim e ao cabo, nota-se até aqui que único fato efetivamente provado e
atribuído pela fiscalização à Recorrente é o de adquirir mercadorias que provinham da R. P. DE
JESUS, empresa considerada inidônea. As demais ações potencialmente relacionadas à
Recorrente são de cunho meramente hipotético e/ou não suficientemente provadas no Relatório
Fiscal.
Com a devida vênia ao entendimento da fiscalização, essa constatação por si só é
absolutamente insuficiente para fins de atribuir irregularidade aos custos incorridos pela
Fl. 10433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
26
Recorrente para fins da apuração de tributos, considerando o que dispõe o art. 82 da Lei
9.430/1996 acima transcrito.
Ressalte-se que não se está aqui a concluir pela idoneidade da operação ou das
notas fiscais da R. P. DE JESUS, fornecedora da Recorrente, fatos que inclusive competem a outros
processos. A questão é, na verdade, analisar o que efetivamente é atribuível à Recorrente e, nesse
esforço, verificar se há suficiente motivação e lastro probatório para o lançamento tributário. O
ônus da prova e dever de motivação do lançamento são do Fisco, não é demais ressaltar.
À luz do quanto considerado até aqui, entendo que o lançamento repousa em
substrato frágil, incapaz de garantir-lhe um mínimo de liquidez e certeza. O auto de infração não
subsiste pelas suas próprias e questionáveis premissas.
Verdadeiramente corroborando a debilidade do lançamento, a DRJ então proferiu
despacho de diligência, apontando (e-fls. 10133) que, “no intuito de evitar a supressão de
instâncias, é lícito solicitar informações adicionais à autoridade administrativa para subsidiar o
julgamento”. Em referido despacho, intimou-se a fiscalização a, dentre outras coisas:
3) No tocante a qualificação da multa e às atribuições de responsabilidade
solidárias, detalhar, individualmente, por administrador, a conduta ilícita dolosa,
mencionando os documentos comprobatórios, citando às folhas do processo em
que estão inseridos, bem como intimando o contribuinte a apresentar novos
documentos que julgarem necessários
(...)
9) Com base na amostragem de 16 Notas Fiscais, emitidas pela R. P. de Jesus: para
se adquirir convicção que todas as NF emitidas por ela seriam inidôneas, levou-se
em consideração quais critérios de auditoria fiscal?
(...)
11) O sujeito passivo afirma que o demonstrativo resumo, abaixo, de todas as
operações de aquisição da FBM do fornecedor R. P. de Jesus, no período de
jan/2017 a jun/2020, por item de produto, extraído do sistema de controle de
estoques, demonstra o volume total das aquisições no período:
Pergunta-se: Foram auditados os livros de controle da produção e dos estoques?
Essa quadro estaria demonstrando o quê?
(...)
13) A ementa da Solução de Consulta Interna COSIT no 11/2013 é clara ao dispor
que:
13a) Declarar, se no curso da fiscalização, houve a comprovação de que as
operações classificadas como inidôneas foram conciliadas com a movimentação
bancária da impugnante e por sua vez, foi comprovada a efetividade do
pagamento dessas operações sem causa, objeto do lançamento fiscal de IRRF,
demonstrando as fls. do processo que comprovam suas alegações;;
Fl. 10434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
27
Igualmente com a devida vênia à opção da DRJ, resguardada pelo livre
convencimento motivado do julgador, inclusive na avaliação da (im)pertinência de diligências e
perícias, penso que a diligência não se presta a remediar a deficiência do lançamento. Os
próprios quesitos da diligência terminam por evidenciar que a motivação do lançamento fora
incompleta, tendo-se determinado que a autoridade de origem registrasse aquilo que não foi
devidamente consignado no Relatório Fiscal, o que consistiria em verdadeiro refazimento do auto
de infração.
Não obstante a oportunidade, o Relatório de Diligência não trouxe novas
afirmações. Registrou-se no Termo de Verificação Fiscal da diligência (e-fls. 10140-10158)
basicamente a reiteração da convicção da fiscalização, a partir dos mesmos elementos já
consignados no Relatório Fiscal, senão vejamos:
Análise Fiscal:
A leitura do Relatório Fiscal revela claramente as conclusões da auditoria fiscal,
resumidas aqui:
a) as operações contabilizadas relativas ao fornecedor R.P. DE JESUS não
aconteceram, posto que este não poderia revender para a FBM mercadorias que
não possuía;
b) as cargas que adentraram no pátio da FBM não tiveram origem em Palmas/TO
e não foram vendidas pela R.P. DE JESUS;
c) os fatos registrados na escrituração da FBM relativos às aquisições de
mercadorias e insumos da R. P. DE JESUS são inverídicos.
(...)
É evidente que o contribuinte adquiriu mercadorias e insumos para desempenhar
suas atividades, mas não há dúvidas de que a R. P. DE JESUS não tinha como
fornecer absolutamente nada para o contribuinte. E não forneceu. As operações
de compra e venda registradas nos aludidos documentos fiscais, tendo o
contribuinte como destinatário, não ocorreram e ainda assim o contribuinte as
escriturou.
(...)
Como demonstrado no Relatório Fiscal anexo aos Autos de Infração, não houve
operações comerciais entre a FBM e a R. P. DE JESUS. Quem forneceu matéria
prima para a FBM não foi a R. P. DE JESUS e esta não foi a real destinatária dos
recursos transferidos pela FBM para as suas contas bancárias. As transferências
de recursos contabilizadas pela FBM a crédito nas contas Bancos e a débito da
conta Fornecedores estão discriminadas no Anexo1 do Relatório Fiscal.
(...)
Fl. 10435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
28
Não foram auditados os livros de controle da produção e dos estoques, visto que
a fiscalização teve por escopo a verificação da utilização das notas fiscais emitidas
pela noteira R. P. DE JESUS.
Por fim, observo também que, já no processo administrativo, a Recorrente logrou
reforçar sobremaneira o acervo probatório dos autos, acostando uma série de documentos que
indicam a existência das operações.
Junto à impugnação, foram acostados “kits documentais” (e-fls. 9338-10053), por
meio dos quais a Recorrente pretende provar a efetividade do pagamento e a veracidade das
operações de compra e venda. Nesses kits, constam, dentre outras coisas, (a) planilha de controle
de estoque (e-fls. 9340), comprovantes de pagamento e boletos bancários em que se denota o
beneficiário R. P. de JESUS ou FIDC, mas com indicação expressa de R. P. JESUS como sacador
avalista (e-fls. 9341-9447 e 9561-9839), extrato bancário com as respectivas transações à
fornecedora (e-fls. 9448-9560).
Consta também dos autos “jogos” de documentos em que se vinculam a nota fiscal
emitida pelo fornecedor, carimbada no recebimento, o Conhecimento de Transporte e o extrato
do SINTEGRA emitido na ocasião da emissão da nota fiscal, em que se apontava o caráter regular
da fornecedora na época (e-fls. 9840-9975), bem como indica-se que o frete é por conta do
emitente/fornecedor. Há igualmente fotos (e-fls. 9975) da entrada dos caminhões na fábrica da
Recorrente, em que constam as placas dos veículos, passível de cotejamento com os documentos
fiscais.
Sistematizando a documentação constante dos autos, consta planilha acostada às e-
fls. 10185:
Fl. 10436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
29

Às e-fls. 10033-10053, a Recorrente efetua exemplo do cotejo entre tais
documentos, em amostragem. Nesse esforço, a meu ver, é possível identificar a verossimilhança
do que alega a contribuinte. Com efeito, as notas fiscais encontram-se vinculadas aos documentos
de transporte, que indicam placa do veículo, devidamente fotografado na entrada. Houve
contabilização regular, registro nos estoques. Análise semelhante foi feita também junto à
impugnação e recurso voluntário.
Cotejando-se, de um lado, o auto de infração, com base nas considerações ora
empreendidas, e, de outro, as provas produzidas pelo contribuinte, seja no procedimento fiscal ou
no curso do contencioso administrativo, não há como manter o lançamento tal qual
fundamentado. Além de calcado em motivação superficial, sem o necessário aprofundamento
probatório, o lançamento foi densa e documentalmente contraditado pelo contribuinte.
Especificamente com relação ao que consistiu no foco da análise da autuação – o
cotejo entre horas dos documentos fiscais e a estimativa de duração do trajeto da carga – reitero
que, além de se tratar de premissa frágil para sozinha dar suporte ao lançamento, o contribuinte
logrou justificar a potencial inconsistência, esclarecendo que as notas fiscais referenciadas no
Relatório seriam relativas a complemento de peso ou escrituradas antecipadamente para fins de
liberação do pagamento ao fornecedor, bem como representam quantitativo muito baixo (menos
Fl. 10437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
30
de 1,5% do valor) em relação ao total de notas emitidas pela R. P. DE JESUS para a Recorrente,
conforme análise e planilha de e-fl. 9334.
À luz de todas essas considerações, entendo que deve ser afastada a glosa de
custos, uma vez que se encontra suficientemente provada a efetividade das operações diante da
fraqueza probatória do lançamento como estruturado.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa.

IV.
Mérito. IRRF.
No que tange ao IRRF (tópico 5. PAGAMENTO SEM CAUSA), a premissa da
fiscalização é a de que “Não existiram vendas da R. P. DE JESUS para a FBM” e que
“Consequentemente, as transferências de recursos da FBM para a R. P. DE JESUS não tiveram
lastro em operações comerciais, devendo ser caracterizadas como pagamentos sem causa”.
Sendo essa a parca fundamentação para a incidência do IRRF e considerando que, à
luz do quanto acima exposto, entendo estarem suficientemente comprovadas as operações e
pagamentos, bem como na falta de qualquer outra imputação à Recorrente, aplico o mesmo
racional adotado quanto à glosa de custos, para fins de reputar devidamente comprovada a causa
das operações e, com isso, afastar o IRRF.
Dou provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

V.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar as preliminares e, no
mérito, dar-lhe integral provimento, afastando as infrações e cancelando o auto de infração em
sua integralidade.
Prejudicada a matéria relativa à decadência e à responsabilidade solidária, face o
integral provimento do recurso voluntário, com o cancelamento integral do lançamento.
Prejudicado igualmente o recurso de ofício (que versaria tão somente sobre a
aplicação da retroatividade benigna quanto ao percentual da multa qualificada aplicada), haja
vista o provimento do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 10438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.123 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.722242/2023-09
31

Fl. 10439
DF CARF MF
Original